Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-10.2014.8.11.0098
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001314-10.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZENAIDE TOMICHA - CPF: 651.085.401-59 (APELANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ANISIO PARRA CRIADO - CPF: 785.510.138-15 (APELADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ZENAIDE TOMICHA - CPF: 651.085.401-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAINE MARIA TOMICHA - CPF: 379.711.198-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERDEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA VENDIDA – ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE ÁREA VENDIDA E A ÁREA ENTREGUE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 500, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – VENDA “AD CORPUS” CARACTERIZADA – EFEITOS DA REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

Na espécie em que a leitura do contrato firmado entre as partes permite concluir que a venda foi realizada
ad corpus
, porquanto consta as peculiaridades do imóvel como um todo, sem especificação de valores por metragem, que a simples indicação de sua área total é meramente enunciativa a referência da dimensão do bem, descabida a complementação e/ou abatimento pretendido, bem assim a reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001314-10.2014.8.11.0098

APELANTE: ELAINE MARIA TOMICHA

APELADO: ANISIO PARRA CRIADO

REPRESENTANTE: ZENAIDE TOMICHA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada (liminar) para Complementação de Área, sob pena de Multa Diária n. 0001314-10.2014.8.11.0098 – 55019 - Vara Única da Comarca de Porto Espiridião

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Elaine Maria Tomicha.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Elaine Maria Tomicha, representada por Zenaide Tomicha, em desfavor de Anísio Parra Criado.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente concedida.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de necessidade da realização da prova pericial anteriormente determinada, bem como que se trata de contrato de compra e venda de imóvel
ad mensuram
, que traz explicita a metragem do terreno de 450 metros quadrados e que o Apelado deveria ter entregue a quantidade vendida e, ainda, a que a contestação foi apresentada fora do prazo, porquanto é caso de aplicar os efeitos da revelia.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162707620.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ultrapassada a questão, saber se o contrato de compra de venda do imóvel em questão tem natureza
ad mensuram
, ou
ad corpus
, e, ainda saber se é caso de aplicar os efeitos da revelia.

Na origem, a lide objetiva a complementação de área e indenização por dano moral, ao fundamento de que o imóvel adquirido pela autora apelante, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado em 29/05/2013, no valor de R$15.000,00, tem a metragem menor do que a descrita no referido contrato, que se trata do imóvel urbano constituído de um lote com área de 450 metros quadrados, denominado lote n. 006, da Quadra 056, com inscrição municipal n. 001.002.0056.0015.00, sem benfeitorias, localizada na Rua Maria Cecília Dela Costa, n. 2795, no Município de Glória D'Oeste/MT.

Consta da inicial que embora a área total do imóvel expressa no contrato seja de 450m
2
, ao tomar a posse efetiva constatou que as medidas haviam sido diminuídas pelo vendedor em 125m
2
, portanto o requerido deve complementar a área, a fim de que seja adequada ao que foi vendido, porque a venda se deu na modalidade “ad mensuram”.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda por considerar que se trata de contrato de compra e venda
ad corpus
.

Preliminar de Cerceamento de defesa

A autora apelante argui o cerceamento de defesa ao fundamento que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido realizada a prova pericial anteriormente deferida.

Ao proferir o julgamento antecipado o sentenciante assim registrou:

“Primeiramente,
chamo o feito à ordem para revogar a decisão que determinou a realização de prova pericial, pois entendo que o feito comporta julgamento na fase em que se encontra
”. (g.n)

E ainda consignou:

“Por fim, entendendo este Juízo pela caracterização da venda ad corpus, desnecessária a realização de prova pericial, conforme já descrito anteriormente”.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas (oral e pericial) em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Ademais, observa-se que quando determinado às partes par especificarem as provas pretendidas, a autora apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Rejeita-se
, portanto a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

No mais, tem-se que a venda
ad corpus
caracteriza-se pela alienação individualizada, por suas peculiaridades e limites, sendo a referência à extensão apenas enunciativa. Será, contudo,
ad mensuram
, quando a área do imóvel aparece como elemento determinante e essencial do contrato, ou seja, tem relação direta com o valor pactuado, nesta hipótese, possível o abatimento proporcional à área faltante.

O art. 500 do Código Civil assim estabelece:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1
o
Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2
o
Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3
o
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda
ad corpus
. (g.n)

No caso, consta do contrato em questão o seguinte (Id. 162707620 - pág. 9):

1ª) – O Vendedor é legítimo possuidor e proprietário de um lote urbano com área de 450 metros quadrados, sendo lote n°0000006, Quadra n° 056 com inscrição municipal de n° 001.002.0056.0015.00. Sem benfeitoria, localizada na Ru Maria Cecilia Dela Costa n° 2795.

2ª) – O preço combinado entre as partes é de R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), em moeda corrente deste país em 02 (Duas parcelas), sendo que foi pago R$7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) no dia 27-05-2013 e a 2ª parcela de R$7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) no dia 14-07-2013.

A leitura do contrato firmado entre as partes permite concluir que a venda foi realizada
ad corpus
, porquanto consta as peculiaridades do imóvel como um todo, sem especificação de valores por metragem, a simples indicação de sua área total é meramente enunciativa a referência da dimensão do bem. Logo, descabida a complementação e/ou abatimento pretendido, bem assim a reparação extrapatrimonial.

Nesse contexto, a sentença impugnada consignou:

“No caso em análise, consta no contrato de promessa de compra e venda o bem negociado como sendo:

‘O Vendedor é legítimo possuidor e proprietário de um lote urbano com área de 450 metros quadrados, sendo lote n° 0000006, Quadra n° 056 com inscrição municipal de n° 001.002.0056.0015.00 sem benfeitoria, localizada na Ru Maria Cecilia Dela Consta n° 2795.’

No entanto, observa-se que o instrumento contratual previu o pagamento do valor em moeda corrente deste país em 02 (duas) parcelas, sendo que foi pago R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no dia 27-05-2013 e a 2° parcela de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no dia 14-07-2013.

Observa-se, então, que as partes negociaram o lote em si considerado, isto é, pactuaram a compra e venda de um imóvel certo e determinado, cuja enunciação foi unicamente demonstrativa,
não havendo indícios de que o preço tenha sido acordado por metragem específica.

Configurou-se, portanto, o que a doutrina denomina de venda “ad corpus”, porquanto as partes não a pactuaram com vistas à exatidão das medidas, mas sim a totalidade do imóvel.

Conforme o §3° do art. 500 do CC/2002 descrito acima, não assiste ao comprador o direito de complementação de área quando a venda se processa ad corpus, sendo meramente enunciativa a referência às medidas.

(...).

Diante do exposto, indevida a complementação da área ou abatimento proporcional do preço do imóvel quando este é vendido na modalidade ad corpus, porque é considerada coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões. Desta forma, por consequência lógica, não merece prosperar o pleito de condenação a danos materiais.

Quanto ao pleito de condenação por danos morais, verifico que a situação em tela constitui mero aborrecimento ou incômodo em decorrência do negócio jurídico (contrato de compra e venda), além de não se constatar qualquer ilícito por parte do requerido, não tendo, por si só, o condão de conduzir à caracterização do dano moral, notadamente porque não representa ofensa ao seu patrimônio moral, ao seu nome, sua honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica.

Dessa forma, tendo em vista que o requerente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme determina art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não faz jus à indenização pleiteada.

Por fim, entendendo este Juízo pela caracterização da venda ad corpus, desnecessária a realização de prova pericial, conforme já descrito anteriormente”.

A sentença se mostra correta, porquanto comporta ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, o
bserva-se que o requerido apelado não apresentou defesa, embora citado, razão porque foi decretada a sua revelia, porém, posteriormente nomeado defensor dativo.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar e da parte requerida responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Sucede que isso não implica no impedimento do Julgador examinar os fatos, inclusive, determinar a realização de provas, porquanto, conforme entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Realça-se, é relativo o efeito material da revelia, cabe ao Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023